Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-79.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012173-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JUDITE RODRIGUES CAMARGO - CPF: 650.210.021-04 (RECORRIDO), MICHELI VIZENTIN SILVA - CPF: 036.755.271-07 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1012173-79.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Recorrido(s):
Judite Rodrigues Camargo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta
: 86

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE RMC - DESCONTOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, no contrato de n°. 317251045-9, em decorrência de descontos indevidos no contracheque da parte consumidora, em razão de parcela de empréstimo nunca contratado.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que o recorrido tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado RMC, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a recorrida postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora afirmou em sua exordial que não possui qualquer outro vínculo com a instituição financeira que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

No presente caso, na inicial a parte autora, receber benefício previdenciário cerce de um salário mínimo mensal, no entanto, aduz ter sofrido desde outubro/2017, descontos indevidos de sua aposentadoria, referentes a empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável) na modalidade cartão de crédito consignado não contratado junto à instituição Recorrente.

De sua vez, o banco recorrente trouxe aos autos o TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO CONSIGNADO firmado com a parte autora, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços, bem como da margem consignável.

Destarte, a recorrida limita-se a questionar a prática comercial da empresa reclamada, além de afirmar genericamente, que nunca contratou os serviços do banco demandado.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado RMC, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022